Tribunal: CARF
Processo: 10530.720678/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720678/2011-39
ACÓRDÃO
2002-009.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada, quando os documentos apresentados pela
defesa são insuficientes para que se forme convicção acerca das datas e
dos valores dos rendimentos recebidos, bem como da data e valores do
imposto retido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral,Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
RicardoChiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720678/2011-39
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Feira de Santana - BA, Notificação de Lançamento que apura imposto
suplementar no montante de R$17.722,05, a ser acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Glosa de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$21.146,41, diferença
entre os valores de imposto de renda na fonte declarados e os informados em
DIRF pela fonte pagadora.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
03/02/11, mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma ter sido servidor público federal durante muitos anos e teria movido ação
trabalhista para ser enquadrado no cargo de Técnico do Tesouro, que culminou
em pagamento de precatório em seu favor, cujos valores foram oferecidos a
tributação. No entanto, a União Federal teria deixado de recolher os tributos
retidos sobre os rendimentos auferidos.
Estaria anexando documentação comprobatória dos seus direitos e solicita a
revisão do lançamento.

O acórdão de improcedente teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada, quando os documentos apresentados pela defesa
são insuficientes para que se forme convicção acerca das datas e dos valores dos
rendimentos recebidos, bem como da data e valores do imposto retido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 8/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida
reiterando todos os termos de sua impugnação e juntando novos documentos.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720678/2011-39
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa do Imposto de Renda do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
O Contribuinte impugna notificação de lançamento alegando ser parte no processo
02741-1990-008.05-00-4, com pagamento de um precatório em seu favor do impugnante, cujos
valores foram oferecidos à tributação, e que o lançamento deixou de considerar o valor do IRRF
que estaria comprovado pelos documentos por ele apresentados.
Entretanto, não há entre os documentos analisados o Alvará de levantamento
confirmando o valor recebido pelo contribuinte, não há também comprovação da retenção do
IRRF individualizada, impossibilitando a vinculação dos valores constantes dos documentos aos
valores declarados e glosados em notificação de lançamento.
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O interessado ofereceu a tributação rendimentos no valor de R$80.887,45, com
retenção de imposto de renda no valor de R$21.146,41, e apresenta o documento
de fl.33, entre outros em que a previsão do valor bruto dos rendimentos seria, na
verdade, R$238.251,35, com previsão de retenção de imposto de renda no valor
de R$21.146,41, para a data de 01/04/2008.
À fl. 87, consta ordem judicial para que o Banco do Brasil efetue recolhimento da
importância de R$29.178,42 em 09 de setembro de 2008.
À fl.69, consta extrato do Banco do Brasil informando pagamento de rendimentos
no valor de R$35.974,05, com retenção de imposto no valor de R$21.146,41,
ambos, data da retenção e data do pagamento, em 24/08/2011, ou seja, em outro
exercício.
As informações apresentadas pela defesa são extremamente desencontradas, não
permitindo verificar com exatidão os valores e as datas em que ocorreram tanto a
retenção quanto o pagamento dos rendimentos, impossibilitando a formação de
convicção acerca do direito pleiteado pelo contribuinte, que deve aperfeiçoar as
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720678/2011-39
4
provas apresentadas, demonstrando os valores auferidos e o imposto retido no
exercício de 2008.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 121
DF CARF MF
Original